Tribunal: TJPA
Processo: 0803256-95.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803256-95.2024.8.14.0070

APELANTE: RODRIGO SIMOES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. ENTRADA DOMICILIAR JUSTIFICADA. PROVAS IDÔNEAS. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Rodrigo Simões Cardoso contra sentença que o condenou, em concurso material (art. 69 do CP), pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e resistência (art. 329 do CP), à pena de 05 anos e 2 meses de reclusão, além de 500 dias-multa, em regime semiaberto. O réu foi flagrado com 67,9g de “oxi” e reagiu à prisão com agressões aos policiais. A defesa alega, preliminarmente, nulidade da prova por violação de domicílio e, no mérito, pede absolvição por insuficiência de provas, ou a revisão da dosimetria da pena. O Ministério Público opina pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelos crimes imputados; (iii) aferir a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena pelo crime de tráfico; e (iv) reconhecer a atenuante da confissão espontânea no crime de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada domiciliar sem mandado judicial é válida em caso de flagrante em crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori, conforme tese firmada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

4.

A fuga do réu ao avistar a viatura policial, aliada ao flagrante imediato no interior do imóvel, configura fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência, tornando lícita a prova daí decorrente.

5.

A condenação não se baseia exclusivamente nos depoimentos policiais, pois foi corroborada por laudo toxicológico e elementos materiais apreendidos, validando a autoria e materialidade dos delitos.

6.

A natureza e quantidade da droga não podem ser valoradas negativamente tanto na primeira fase (pena-base) quanto na terceira fase (fração da causa de diminuição), sob pena de bis in idem, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7.

A confissão do réu, prestada na fase inquisitorial, deve ser reconhecida como atenuante no crime de resistência; entretanto, sua aplicação não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

8.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, por preencher os requisitos do art. 33, §2º, "c", do CP, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é válida quando baseada em fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas.

2.

A condenação pode se fundar em depoimentos de policiais quando firmes, harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios.

3.

A valoração da natureza e da quantidade da droga como circunstância judicial desfavorável e como critério de modulação da causa de diminuição do tráfico constitui bis in idem.

4.

A confissão espontânea na fase policial deve ser reconhecida como atenuante, ainda que não permita redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, "c", 44, 65, III, “d”, 69 e 329; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2016; STF, RE 1.470.985/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2139803/MG, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, j. 27.04.2023; STJ, AgRg no HC 878774/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.06.2024; STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
16
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26 de maio e 02 de junho de 2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Rodrigo Simões Cardoso
, irresignado com a sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 329 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 05 anos e 2 meses de reclusão, além de 500 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, conforme
Núm. 25472623, p.1/4.

Na origem, o réu foi surpreendido em flagrante com posse de 67,9g de substância entorpecente (oxi), além de valores em espécie trocados, o que ensejou a imputação do delito de tráfico de drogas. Consta, ainda, resistência à prisão, com confronto físico aos policiais militares que efetuaram a diligência, configurando o delito previsto no art. 329 do CP.

Irresignado o acusado interpôs recurso de apelação e em suas razões (
Num. 25472630 - Pág. 1/24
), suscita, preliminarmente, a incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, e a
nulidade da prova decorrente de violação de domicílio
, por ausência de mandado judicial ou consentimento válido, invocando a teoria dos “frutos da árvore envenenada”. No mérito, postula a
absolvição por insuficiência de provas
, notadamente pela fragilidade dos testemunhos policiais e ausência de outros elementos de corroboração, além da
absolvição do delito de resistência
, alegando ausência de dolo específico e exercício regular de direito. Subsidiariamente, requer, na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, a alteração quanto a análise da natureza e quantidade da pena-base. E, na dosimetria da pena aplicada para o crime de resistência, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
.

Em
contrarrazões (Num. 25472634 - Pág. 1/17),
o Ministério Público pugna pela manutenção da condenação.

O Ministério Público em segundo grau, através de parecer da Procuradora Joana Chagas Coutinho
(Num. 25983250 - Pág. 1/19)
, opina pelo
conhecimento e parcial provimento ao recurso,
apenas para aplicar a máxima fração de diminuição de pena em relação ao réu no crime de tráfico de drogas e reconhecimento da confissão espontânea em relação ao crime de resistência.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Preliminarmente,
a defesa requereu a nulidade do acervo probatório que sustenta a sentença por se tratar de prova ilícita, pois derivam de invasão domiciliar sem mandado judicial ou consentimento válido, ferindo a Constituição e a jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Em que peso o art. 5º, XI, da Constituição Federal tenha consagrado o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, nas ocorrências de crime de tráfico de drogas, fato imputado ao ora recorrente, a casa do traficante funciona como boca de fumo, ou seja, é o local onde o traficante armazena e vende drogas, onde a todo momento ocorrerá o crime, considerando que ele está praticando os verbos “ter em depósito” e “guardar”. Por isso, o delito de tráfico de droga é crime permanente e o estado de flagrância se protrai no tempo.

Sabe-se que tal conclusão não é suficiente para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, sendo imperiosa demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante do tráfico de drogas, em alguma de suas modalidades.

Consta da peça de denúncia que no dia 17/07/2024, por volta das 12h30m policiais militares estavam em rondas pelo bairro da Angélica, na cidade de Abaetetuba, quando avistaram o acusado, que ao notar a presença da guarnição policial correu para o interior de um imóvel nas proximidades.

Com efeito, ouvidos em juízo os
policiais Allan Ribeiro Dias
(ID 25472599)
e Leandro Pantoja Pereira
(ID 25472601),
que efetuaram o flagrante, esclareceram que a entraram na residência do recorrente
em razão da conduta do acusado, que ao avistar o veículo da polícia militar empreendeu fuga, entrando pelo imóvel pelos fundos. Os policiais, assim, entraram no imóvel de um cômodo, e quando revistavam o acusado, caiu do short dele um pacote com drogas.

Nesse aspecto, entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, foi objeto do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, onde restou fixada a tese de que essa entrada só é permitida em caso de flagrante delito, e mesmo nesse caso, deve haver fundadas razões que justifiquem a invasão, devidamente comprovadas a posterior, o que de fato ocorreu.

Vejamos.

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
2. A atitude suspeita dos acusados e a tentativa de fuga ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até o local após o recebimento de denúncia anônima, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de 612 (seiscentos e doze) pinos contendo cocaína; 04 (quatro) sacos contendo cocaína; 03 (três) pratos com cocaína; 03 (três) colheres; 01 (uma) tesoura; 01 (uma) balança de precisão; cerca de 4.000 (quatro mil) pinos comumente usados na endolação de entorpecentes e vários papéis pequenos contendo a sigla TCP, que, como destacado pelo Ministério Público, faz referência à facção criminosa Terceiro Comando Puro
. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes . 4. Agravo Regimental provido. (STF - RE: 1470985 RJ, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024) –
grifamos.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. FUGA AO AVISTAR A VIATURA. 2. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.1. A partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, reitero a existência de fundada suspeita para a realização da busca domiciliar na casa do paciente, haja vista a atitude suspeita do usuário em empreender fuga rapidamente ao avistar a viatura policial,
bem como o fato de o proprietário da casa ter sido encontrado manuseando drogas e apetrechos usados para fracioná-la, além de razoável quantia em dinheiro.- Nesse contexto, reafirmo haver dados concretos, objetivos e idôneos sobre a identificação de justa causa para legitimar a referida diligência, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte, não obstante a irresignação defensiva, não há se falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar
.- Nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229 .514/PE, julgado em 28/8/2023).
2. A conclusão das instâncias ordinárias não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, diante da quantidade, natureza e variedade de entorpecentes apreendidos, é possível a aplicação do redutor em fração inferior ao máximo legal.3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 871254 SP 2023/0423725-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024) –
grifamos.

Portanto,
não se vislumbra qualquer ilicitude ou irregularidade cometida por parte dos
agentes policiais
, uma vez que esses

agiram em consonância com as funções que lhes são atribuídas por lei
, e alinhados com a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, eis que no caso está demonstrada as fundadas razões da situação flagrancial.

Por tais argumentos,
rejeito a preliminar suscitada
, eis que incabível o pretendido reconhecimento da nulidade processual.

No mérito
, o apelante argumenta que a
condenação foi baseada exclusivamente em depoimentos de policiais,
sem outras provas materiais, o que contraria o art. 155 do CPP e o princípio do “in dubio pro reo”. Reforça que o acusado negou os fatos, não foi flagrado com entorpecentes e que a imputação foi construída apenas após a abordagem policial.

A análise do acervo probatório colacionado aos autos demonstra a efetiva participação do apelante nas empreitadas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e de resistência, (art. 329 do Código Penal), de forma convicta e inquestionável, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória ora atacada.

Com efeito, a
materialidade

do crime de drogas
é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.05.000417-QUI
(Num. 25472616 - Pág. 1/2), o qual obteve resultado
“POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA, na substância petrificada de coloração amarelada
das, com a seguinte apresentação: “01 (uma) embalagem, confeccionada com papel filme PVC, acondicionando substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 67,9 g (sessenta e sete gramas e nove decigramas).”

Por sua vez, a
materialidade do crime de resistência
está devidamente delimitada no Boletim de ocorrência no
Num. 25472559 - Pág. 9,
e no relatório final do inquérito policial no
Num. 25472572 - Pág. 34/38
.

Quanto à
autoria delitiva do crime de tráfico de drogas
, também resta provada nos autos, pois,
embora o apelante negue a prática delitiva na fase judicial,
tal tese resta completamente isolada nos autos, dissociada, inclusive, do próprio Laudo Toxicológico, o qual indica, expressamente, que a natureza e quantidade das drogas que foi encontrada em poder dos recorrentes.

Além disso, os
depoimentos das testemunhas
são firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir do relato dos
policiais
Allan Ribeiro Dias (ID 25472599) e Leandro Pantoja Pereira (ID 25472601), os quais afirmaram ter caído de dentro do short do acusado, no momento em que realizavam a revista pessoal no mesmo, um pacote contendo substância entorpecente, entregue à autoridade policial, conforme descrito termo de exibição e apreensão acostado no
Num. 25472559 - Pág. 12
.

Do mesmo modo, a
autoria do crime de resistência
resta comprovada pelos depoimentos dos policiais, unânimes em afirmar que o acusado desferiu pisões e socos a todo momento no afã de impedir que fosse algemado e levado à viatura, o que levou os policiais a imobilizá-lo. Aliado a tais declarações, a Delegada Diana de Bulhões Jobim, ouvida em juízo como testemunha, confirmou a conduta delitiva do acusado, nos seguintes termos:

(...)

já veio de uma situação em que ele apresentou resistência na atuação da Polícia Militar,
então a Polícia Militar já tinha informado que o Nacional tinha danificado o coldre de dois policiais ao tentar sacar a arma, tomar a arma deles durante a abordagem e em relação a isso eu pedi para os dois policiais que estavam investigadores na delegacia me acompanharem na audiência tendo em vista que né era uma pessoa que já tinha apresentado resistência e realmente no final é quando ele perguntou para mim se ele ia continuar preso eu informei que passaria por audiência de custódia e aí ele se revoltou e ficou muito nervoso, tentou fugir e tentou inclusive me dar uma cabeçada
. Na hora teve que ser contido pelos policiais e investigadores da delegacia de polícia e ele ficou muito agitado e, enfim, tivemos que usar a força para poder conduzi-lo até a cela e foi uma situação bem diferente, bem atípica, por isso que eu me lembro bem desse caso (...) –
grifamos.

Ressalta-se que o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas, como é o caso em tela, em que o próprio acusado confessou na fase inquisitorial que resistiu à prisão.

Nesse sentido as Cortes Superiores assim decidiram:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 155 DO CPP. APRECIAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE ESPERADO. LEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial que alegava violação dos arts. 155 e 157, § 1º, do Código de Processo Penal e art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. O recorrente alegava nulidade por uso de depoimento extrajudicial como prova principal e pretendia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) a alegada nulidade da prova com base no art. 155 do CPP, pela utilização de depoimento extrajudicial de usuário de drogas que não foi ratificado em juízo;(ii) a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão da primariedade e bons antecedentes do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, como laudos e apreensões (Súmula 7/STJ).

4. No caso, as instâncias ordinárias entenderam que a condenação do réu não se baseou exclusivamente no depoimento extrajudicial do usuário de drogas, mas em um conjunto probatório que incluiu depoimentos de policiais, laudos periciais e elementos apreendidos durante a prisão em flagrante.
5. Quanto à alegação de flagrante preparado, a Corte de origem concluiu pela inexistência de indução ou instigação policial, tratando-se de flagrante esperado, situação em que os policiais apenas monitoram a execução de um delito previamente ajustado entre o réu e o usuário. 6. A aplicação do redutor de pena, previsto no art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, exige que o réu seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas. No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do recorrente ao tráfico, com base em elementos como a quantidade de droga, a apreensão de apetrechos típicos do tráfico (balanças de precisão) e a forma de comercialização das drogas. 7. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme estabelece a Súmula 7/STJ.IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . (STJ - AREsp: 2392525 DF 2023/0215131-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024)-
grifamos
.

Sendo assim, as condições em que ocorreu a prisão em flagrante do apelante,

bem como a quantidade de droga apreendida, e a forma de acondicionamento, com os envolvidos especificadas no laudo toxicológico, denotam a prática do crime de tráfico cometido pelo ora recorrente.

E, embora o apelante não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que a droga estava escondida na roupa do acusado, recaindo, portanto, no núcleo constante do
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, qual seja,
“trazer consigo”
.

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes e pelo crime de resistência, motivo pelo qual, não merece prosperar a pretendida absolvição.

Subsidiariamente o recorrente rebate a dosimetria da pena aplicada, e quanto a
dosimetria da pena aplicada para o crime de tráfico de drogas, rebate a utilização da natureza e quantidade da droga para exasperar a pena em duas fases
, na fixação da pena-base e na escolha da fração de redução pelo tráfico privilegiado, configurando, assim,
bis in idem
.

Ora, a sentença recorrida, na primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao crime de tráfico de drogas, ao observar a circunstância judicial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (a natureza e a quantidade da substância ou do produto), assinalou-a desfavorável ao acusado em razão da natureza da substância (oxi). E, na terceira fase, ao eleger a fração de 1/6 (um sexto) para o tráfico privilegiado, o fez com fundamento na quantidade da droga, 67,9g de oxi, para considerar a habitualidade do tráfico de drogas.

Vê-se, que de fato, incorreu o julgador primevo em bis in idem, eis que a natureza e a quantidade da droga constituem vetor único, cuja análise não pode ser desdobrada em fases distintas da pena.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO . DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA . BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139 .741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4 .2019, v.g.). 2 . A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.
3 . Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. 4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5 . A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena
. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RHC: 169343 ES 0074169-08.2017.3.00 .0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021) – grifamos
– grifamos.

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA NOCIVA DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL . AUMENTO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4 .º, DA LEI N. 11.343/06. APLICABILIDADE . MAJORAÇÃO DA PENA. REFERÊNCIA GENÉRICA AO NÚMERO DE MAJORANTES. ILEGALIDADE. REGIME INICIAL ABERTO . SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1 . A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11 .343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.
2. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169 .343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021). 3. A Terceira Seção desta Corte, em 27/04/2022, no julgamento do HC n . 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887 .511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. Foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n . 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 4. No caso em análise, o Recorrente é primário, possui bons antecedentes e a quantidade de entorpecentes apreendidos não justifica qualquer modulação da minorante, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico . 5. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi aumentada em fração acima do mínimo legal com fundamento na simples referência ao número de majorantes previstas no art. 40 da Lei n. 11 .343/06, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso especial provido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício. (STJ - REsp: 1976266 SP 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)
– grifamos.

AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR JUDICIAL ÚNICO . IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM DUAS FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DESLOCAMENTO DE VETOR JUDICIAL PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE . 1. A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não podendo ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas. Jurisprudência do STJ. 2 . Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "[...] a natureza e a quantidade de droga caracterizam vetor judicial único, que não pode ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas da dosimetria penal. Precedentes." (AgRg no HC n. 766 .503/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 30/10/2023.) 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a despeito da utilização da quantidade da droga no aumento da pena-base, utilizaram a natureza deletéria do crack para justificar a fração 1/6 da causa de diminuição da pena na terceira fase, o que configura indevido bis in idem.4 .
"A escolha pela aplicação dos vetores da quantidade e da qualidade das drogas na primeira ou na terceira etapas está inserida no juízo de discricionariedade do julgador, não cabendo a este Tribunal alterar a conclusão exarada pelas instâncias ordinárias"
(AgRg no HC n. 857.404/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/12/2023, DJe 11/12/2023) .5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 878774 MG 2023/0458164-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024).

Assim, considerando a discricionariedade do julgador para eleger uma das fases da dosimetria da pena, procedo aos ajustes necessário, e na 1ª fase, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas, promovo ao seu decote, para considerá-la neutra, e inexistindo outra circunstância desfavorável ao acusado,
fixo a pena-base na mínima prevista para o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato,
que permanece a pena provisória
em razão da inexistência de agravantes ou atenuantes (2ª fase).

Na 3ª fase, vê-se que o preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da lei de drogas. Todavia, afasto a fração mínima de 1/6 usada na sentença, para incidir a fração intermediária de 1/3, a qual mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando, sobretudo, a natureza da droga - oxi, por apresentar elevado poder nocivo, viciante e deletério,
o que perfaz a pena definitiva do apelante, por incurso no crime de tráfico de drogas, a de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multas
.

No que se refere o
inconformismo do apelante em relação aos cálculos da pena incidentes para o crime de resistência
, tangencia apenas a não aplicação da confissão do recorrido, que de pronto merece reparos, diante a expressa confissão do acusado no interrogatório perante a autoridade policial, conforme descrito no Num. 25472559 - Pág. 18. Contudo, considerando que a pena-base imposta ao acusado foi a mínima prevista para o crime, 02 (dois) meses de detenção, embora reconhecida a atenuante descrita no art. 65, III, “d” do CP, sua aplicação encontra impedimento na Súmula 231 do STJ. Na 3ª fase da dosimetria, diante a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, mantém-se a pena definitiva do apelante por incurso no crime do art. 329 do CP a de 02 (dois) meses de detenção.

Configurado o
concurso material (art. 69 do CP),
a pena final do apelante pela autoria delitiva dos crimes descritos no
art. 33 da Lei 11.343/06 e do art. 329 do CP, a de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 02 meses de detenção e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multas,
com regime inicial de cumprimento de pena o
aberto
, a teor do art. 33, §2, “c” do CP.

Preenchidas as exigências do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao acusado por duas restritivas de direitos, a ser delimitada pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
dou-lhe parcial provimento
, a fim proceder a retificação do cálculo das penas impostas ao apelante Rodrigo Simões Cardoso,
fixando-lhe a pena final de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 02 meses de detenção e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multas
, consoante fundamentação vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/06/2025